Tribunal: TJSP
Processo: 0001667-34.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ção de pensão de ex-ferroviário da extinta FEPASA - Lei no 9.343/96 e Contrato Coletivo de Trabalho, biênio 1995/1996 - Manutenção da equidistância salarial de 13% entre as categorias constantes da Estrutura de Cargos e Salários, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no 9.343/96 - Impossibilidade - Obrigação da FESP que se limita à complementação dos proventos e pensões, de modo a garantir à categoria o piso de dois salários mínimos e meio - Precedentes - Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0001667-34.2018.8.26.0602; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
Apelação Cível - Complementação de pensão de ex-ferroviário da extinta FEPASA - Lei no 9.343/96 e Contrato Coletivo de Trabalho, biênio 1995/1996 - Manutenção da equidistância salarial de 13% entre as categorias constantes da Estrutura de Cargos e Salários, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no 9.343/96 -

Ementa:
Apelação Cível - Complementação de pensão de ex-ferroviário da extinta FEPASA - Lei no 9.343/96 e Contrato Coletivo de Trabalho, biênio 1995/1996 - Manutenção da equidistância salarial de 13% entre as categorias constantes da Estrutura de Cargos e Salários, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no 9.343/96 - Impossibilidade - Obrigação da FESP que se limita à complementação dos proventos e pensões, de modo a garantir à categoria o piso de dois salários mínimos e meio - Precedentes - Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.